Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022521-07.2021.8.11.0000
PACIENTE: ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ernandes Aparecido de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 8.3.2021, sendo na ocasião deferida a liberdade, com monitoração eletrônica.
Aduz que ao apresentar defesa prévia se postulou a revogação do monitoramento eletrônico, o que restou indeferido. Neste contexto, sustenta que falta justa causa à manutenção da monitoração eletrônica, além de excesso de prazo na medida.
É o essencial.
Por ora não visualizo manifesta ilegalidade na decisão prolatada em primeiro grau, pois não se pode desprezar os antecedentes do paciente, as supostas violações da medida cautelar, além de que o feito vem recebendo o devido impulsionamento.
Ademais, em crimes de maior gravidade, como é o delito de tráfico de drogas, em que há regular impulsionamento da ação penal, não se revela arbitrária a manutenção da monitoração eletrônica por período inferior a 12 (doze) meses.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA